Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724188-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA INFOJUD. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO CCS/BACEN. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO APÓS A ÚLTIMA PESQUISA. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. É cabível a renovação de diligência de busca de bens do devedor nas bases de dados à disposição do Poder Judiciário após um ano da consulta anterior. 4. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). O não preenchimento dos requisitos impede o acolhimento do pedido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Gustavo Cardoso dos Santos (proc. No 0700894-73.2018.8.07.0020), indeferiu o pedido de pesquisa via Infojud da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e a consulta no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN (ID no 130338282). 2. Nas razões de ID no 37534533, págs. 1-23, o agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização das diligências pleiteadas para localizar bens e valores de titularidade do devedor, ora agravado, não é razoável e deve ser reformada, pois causa prejuízo. 3. Defende que a consulta relativa ao relacionamento estabelecido pelo agravado com as instituições financeiras no cadastro do Banco Central, assim como a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) perante a Receita Federal são alternativas válidas e eficazes para a localização de bens e valores que possam responder pela dívida, bem como atendem aos princípios da cooperação, razoabilidade e proporcionalidade. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam realizadas as diligências indeferidas na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo comprovado (IDs no 37534534 e no 37534536). 6. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para que fosse realizada consulta de bens em nome do agravado via sistema Infojud (ID no 37588093). 7. Sem contrarrazões (ID no 38156082). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 37588093): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. A execução iniciou-se em 31/1/2018. Foram realizadas diversas diligências, inclusive, pesquisas nos sistemas conveniados. Em novembro de 2020 foi realizada a última pesquisa pelo sistema Infojud. O lapso temporal entre as buscas justifica a reiteração da diligência. 14. O princípio da cooperação, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional serão melhor contemplados com a realização da pesquisa de bens em nome do agravado no sistema conveniado (INFOJUD). Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1395301, 07224569620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Diante da confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois não está acessível ao agravante pela via administrativa, com exceção da consulta ao e-RIDFT, que já foi realizada pela parte. 16. Já o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que apresente informações quanto à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) não se mostra eficaz para a finalidade da execução, considerando que as pesquisas já realizadas, principalmente nos sistemas eRIDFT e SISBAJUD, não apontaram indícios quanto à realização de negócios jurídicos imobiliários. 17. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN também não contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional pretendida pelo agravante, uma vez que não apresenta valores, movimentações financeiras, saldos de contas ou aplicações, conforme ponderado na decisão recorrida. 18. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 19. Defiro parcialmente o efeito suspensivo para que seja realizada consulta de bens em nome do agravado no sistema INFOJUD (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se.” 13. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 14. Em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, é cabível a busca de bens e valores em nome do executado nos sistemas conveniados, por ser medida razoável e que contribui para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020; Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 15. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade". (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. Como visto, o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que apresente informações quanto à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) não se mostra eficaz para a finalidade da execução diante das pesquisas já realizadas, principalmente nos sistemas e-RIDFT e SISBAJUD, que não apontaram indícios quanto à realização de negócios jurídicos imobiliários. 17. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN também não contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional pretendida pelo agravante, uma vez que não apresenta valores, movimentações financeiras, saldos de contas ou aplicações, conforme ponderado na decisão recorrida. Dispositivo 18. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 37588093, que deferiu o efeito suspensivo para que seja realizada consulta de bens em nome do agravado no sistema Infojud. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro